Tribunal: CARF
Processo: 11052.001258/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001258/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.416 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
DEPÓSITO DE METAIS PRAIA DO ESPINHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria considerada não impugnada não instaura o direito ao contraditório e à
ampla defesa. Por estar preclusa não pode ser analisada em sede de Recurso
Voluntário.
RESPONSABILIDADE IMPUTADA A TERCEIROS. QUESTIONAMENTO
PELO CONTRIBUINTE. PARTE NÃO LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF no 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
NULIDADE. COAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL. FATOS ALEGADOS
E NÃO COMPROVADOS.
Somente se torna possível afastar os robustos argumentos, baseados em fatos
comprovados trazidos pela autoridade fiscal, mediante a apresentação de
argumentos contrários acompanhados das devidas provas dos fatos alegados.
NULIDADE.
SIGILO
BANCÁRIO.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
O acesso de dados financeiros pela Administração tributária, nos termos do art.
6o da Lei Complementar no 105/01, não ofende ao sigilo bancário, conforme
tese fixada pelo STF, referenciada no Tema 225 da sistemática de repercussão
geral.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos a título de CSLL, PIS, E COFINS decorrentes de
IRPJ, as mesmas razões de decidir referentes às exigências desse imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer da parte que trata da atribuição de
responsabilidade tributária ao Sr. Luiz Dias de Melo, e, quanto à parte conhecida, também por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001258/2010-14
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001258/2010-14

unanimidade de votos, em rejeitar as arguições de nulidade, e, por consequência, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Aílton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DEPÓSITO DE METAIS PRAIA
DO ESPINHO LTDA. contra decisão de primeira instância que julgou improcedente os
lançamentos de Imposto de renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), e de contribuições reflexas
(Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL; Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS; e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS) referentes
aos ano-calendário de 2007.
Consta do relatório da decisão recorrida as seguintes informações extraídas do
Termo de Verificação Fiscal que ilustram os fatos mais relevantes para esclarecimento da
autuação:
2.-
Conforme Termo
de
Verificação Fiscal (TVF), fls. 909/915,
fundamentaram as exigências:
2.1.- relativamente ao IRPJ e a CSLL, o arbitramento de resultados da pessoa
jurídica, com base na receita bruta conhecida, somatório da receita declarada em
DIPJ retificadora, protocolada no curso do procedimento fiscal, constante das
apropriações contábeis, R$ 4.751.045,00, e a receita omitida, R$ 37.853.521,67,
assim considerados créditos/depósitos bancários para os quais, intimado, o
sujeito passivo não logrou lhes comprovar as origens, fls. 558/576;
2.1.1.- da totalidade de créditos/depósitos bancários, originários de entradas de
recursos de terceiros, foram excluídos os valores de receitas contabilizadas, as
liberações de garantias e reduções de saldos devedores junto a instituições
financeiras (TVF, fls. 912).
2.2.- do PIS e da COFINS, a receita omitida, sem identificação de origem, sob o
regime de não cumulatividade, face à legislação pertinente ao arbitramento de
resultados.
2.3.- Ante a alegação de se tratarem de recursos de empréstimos e de capital de
giro originários de instituições financeiras à empresa, o contribuinte foi
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001258/2010-14

intimado a apresentar documentação comprobatória de financiamentos/créditos
recebidos de instituições financeiras, fls. 579 e 580, não logrando comprovar a
alegação. Apenas informou que créditos de terceiros se tratariam de depósitos
relacionados a vendas de sucatas, fls. 583.
3.- Paralelamente às autuações foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária
de LUIZ DIAS DE MELO, CPF n° 193.056.132-72, fundado no artigo 124 da
Lei n° 5.172/66, Código Tributário Nacional, fls. 1000, cientificado o
contribuinte em 12/04/2011, fls. 1001.
4.- Ciente das exigências em 07/01/2011, fls. 933, a pessoa jurídica acostou aos
autos a impugnação de fls. 976/986, protocolada em 31/01/2011, fls. 976,
através da qual alega, em síntese:
4.1.- da inconstitucionalidade e ilegalidade de acesso às contas bancárias do
contribuinte, obtidas sem autorização judicial, conforme pronunciamentos do
STJ e do STF a respeito da matéria, ementas de acórdãos reproduzidas nos
autos, fls. 980/984;
4.2.- equivoco das autuações relacionadas ao PIS e a COFINS, dado que a
pessoa jurídica, vendedora de sucatas metálicas para empresas optantes pelo
lucro real, tem suspensão de incidência dessas contribuições, consoante
dispõem os artigos 47 e 48 da Lei n° 11.196/2005.
Devidamente cientificados da autuação (empresa e responsável solidário),
somente a contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls. 976/986, que foi julgada improcedente
pela 2a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1) nos termos do voto do relator, Acórdão no
12-56.568 (e-fls. 1004/1009), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE. Em sede administrativa é infenso
questionamento sobre constitucionalidade e legalidade de dispositivo ínsito na
legislação tributária.
DECISÕES JUDICIAS. EFEITOS. Exceto se erga omnes as decisões judiciais se
limitam às partes em litigio; ipsofacto, não atendem a interesses de terceiros.
SIGILO BANCÁRIO. ILEGALIDADE. Despicienda a alegação de quebra ilegal de
sigilo bancário quando o próprio contribuinte a autoriza.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. A sujeição passiva solidária se consolida, uma
vez inquestionada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
PIS e COFINS. SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. A suspensão de incidência do PIS e
da COFINS se limita às estritas condições legais de abrangência do benefício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001258/2010-14

Ciente da decisão, em 17/10/2014 (e-fls. 1020), a empresa interpôs recurso (e-fls.
1023/1048), em 14/11/2014, no qual alega que seus dados bancários foram acessados sem a
devida autorização judicial, bem como da própria Recorrente, e que houve inclusão indevida do
Sr. LUIZ DIAS DE MELO no polo passivo da obrigação tributária na condição de responsável
solidário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
1. DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo, contudo não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, especificamente no que tange à legitimidade para recorrer em nome de terceiros
e à preclusão de matéria não questionada pela parte legítima em sede de impugnação, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento parcialmente.
Em relação ao questionamento sobre a inclusão indevida do Sr. LUIZ DIAS DE
MELO na condição de sujeito passivo solidário, conforme termo de sujeição solidária de e-fls.
1000/1001, verifica-se que a peça recursal foi apresentada tão-somente em nome da empresa
DEPÓSITO DE METAIS PRAIA DO ESPINHO LTDA, embora a assinatura da peça tenha sido
realizada pelo sócio gerente e responsável tributário, Sr. LUIZ DIAS DE MELO. Acrescente-se
ainda que, tal como consta dos presentes autos, não houve impugnação desse responsável
solidário acerca de sua inclusão no polo passivo da relação tributária, restando preclusa a
presente matéria conforme comando do art. 17 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Portanto, não somente a ausência de impugnação do responsável solidário, como
também o fato de a empresa recorrente não possuir legitimidade para questionar a
responsabilidade atribuída a terceiros, terminam por impossibilitar o conhecimento do recurso
nessa parte. Nesse sentido, confiram-se os enunciados das súmulas vinculantes CARF no 162 e no
172:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001258/2010-14

Isto posto, conheço parcialmente do recurso interposto.
2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Quanto à alegação de acesso indevido aos dados bancários por parte da autoridade
fiscal, questão que suscita a nulidade dos lançamentos, alega a Recorrente que, conforme
fundamento no art. 5o, incisos X e XII da Constituição Federal, “a doutrina pátria construiu o
sensato entendimento de que a quebra de sigilo bancário é possível somente e tão somente por
meio de decisão judicial devidamente fundamentada.” (e-fls. 1026).
Acrescenta ainda que não autorizou a quebra de seu sigilo fiscal, e que a
concordância para acesso aos seus dados bancários por parte da autoridade fiscal se deu por meio
de coação, sendo que tal acesso já houvera ocorrido antes do início do procedimento fiscal.
Confira-se o que a Recorrente alegou sobre esse ponto (e-fls. 1033):
Nem se diga que a contribuinte autorizou a quebra de sigilo fiscal e que isso
convalidaria aquele acesso inicial obtido sem autorização (judicial ou da própria
contribuinte), urna vez que tal concordância, que foi obtida mediante coação, conforme
abaixo aduzido, FOI POSTERIOR À OBTENÇÃO INICIAL DOS DADOS
BANCÁRIOS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, pois, reitera-
se, a atuação da fiscalização TEVE INÍCIO a partir de informações ilegalmente
obtidas mediante a quebra do sigilo bancário da RECORRENTE, conforme
explicitado no Termo de Verificação Fiscal:
O procedimento fiscal em face do contribuinte acima identificado teve início pela
ciência de Termo de Início de Procedimento Fiscal em 16/10/2009, e tem como
objetivo verificar possível omissão de receita tendo em vista divergência entre o
valor declarado em DIPJ/2008 de receita bruta total (R$ 0,00) e a Movimentação
Financeira da empresa no ano-calendário de 2007 (R$ 56.880.968,40).
De fato, verifica-se que o procedimento fiscal teve início a partir da confrontação
dos dados declarados na DIPJ referente ao ano-calendário de 2007 com o total da movimentação
financeira da empresa no mesmo período. Contudo, como é sabido, esta informação era de livre
acesso ao Fisco por meio dos registros da DCPMF, sendo passível de utilização para fiscalização
e lançamentos dos tributos aqui discutidos, conforme disposto no art. 11 da Lei no 9.311/96,
alterado pela Lei 10.174/2001.
"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores."
Isso não significa, contudo, que havia por parte da autoridade fiscal acesso aos
dados individualizados das movimentações financeiras, o que somente foi possível mediante a
entrega de extratos bancários pelo Recorrente, e acesso às informações faltantes por meio de
requisição das informações às instituições bancárias com, inclusive, autorização espontânea da
Recorrente durante o procedimento fiscal. Confira-se a parte final da carta resposta de 04 de
dezembro de 2009 (e-fls. 426):
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001258/2010-14

Nesse sentido, não condiz com a verdade processual a assertiva da Recorrente
segundo a qual houve coação por parte da autoridade fiscal para acesso aos dados bancários,
especialmente porque não foram apresentadas provas que suportassem tal alegação.
No que tange à necessidade de autorização judicial para quebra do sigilo bancário,
essa questão já se encontra pacificada pelo STF quando do julgado referente ao RE 601.314 (tema no 225)
em que ficaram fixadas as seguintes teses extraídas da ementa:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.

Por tais razões, rejeito a arguição de nulidade dos lançamentos.

3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e rejeito as nulidades arguidas
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 1060
DF CARF MF
Original